Tribunal: TJBA
Processo: 8090302-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090302-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARGARIDA OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE NO PERCENTUAL DE 29,91%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL INDIVIDUALIZADA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA (98 ANOS). HIPERVULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Contrato movida por MARGARIDA OLIVEIRA GOMES, visando à declaração de abusividade do reajuste de 29,91% aplicado em julho de 2024 ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão. A sentença reconheceu a abusividade do índice, determinou sua substituição pelos percentuais anuais autorizados pela ANS para contratos individuais e condenou a Ré à restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros legais.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade do reajuste anual por sinistralidade em contrato coletivo por adesão, aplicado sem comprovação atuarial específica e transparente, em percentual significativamente elevado, em contrato firmado com consumidora idosa.

III. Razões de decidir
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
A cláusula de reajuste por sinistralidade, embora admitida, exige prova robusta de sua necessidade e adequação.
A operadora de saúde não demonstrou, de forma clara e suficiente, os fundamentos atuariais específicos que justificariam o reajuste aplicado, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais e genéricos.
Houve violação ao dever de informação e à transparência contratual, o que configura prática abusiva, especialmente diante da hipervulnerabilidade da autora, idosa com 98 anos de idade.
Precedentes do STJ exigem demonstração técnica individualizada da sinistralidade para validação do reajuste.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A validade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo está condicionada à demonstração clara, específica e transparente da base atuarial que o fundamenta.
2. É abusivo o reajuste aplicado de forma unilateral e genérica, sem justificativa técnica idônea, especialmente quando imposto a consumidor idoso, por violar os princípios da boa-fé e da informação adequada."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e X; CPC, art. 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8090302-81.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça